Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE GUARDA SIMILITUDE COM A MATÉRIA DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO PREJUDICADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO CONCRETIZADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LANÇADA EM PREJUÍZO DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. ART. 257, § 7o, DO CTB. INAPLICABILIDADE AO CASO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja determinada a transferência de pontuação de infração de trânsito para o proprietário do veículo.
2. Sustenta a recorrente, em breve síntese, que alienou o veículo para o agravado Francisco em 2018, porém a transferência não foi realizada perante o DETRAN. Sustenta que foi cometida infração de trânsito no corrente ano de 2024, o que impossibilita a emissão de sua CNH definitiva, pois a infração foi cometida no período de permissão para dirigir. Pede a concessão da antecipação de tutela para que a multa seja transferida para o agravado Francisco ou, subsidiariamente, que não seja considerada para fins de emissão de sua CNH definitiva.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso.
4. A interposição de Agravo Interno contra decisão que indefere liminar em Agravo de Instrumento somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Precedente: Acórdão 1731387, 07007270920238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Por ocasião da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, foi exposto o seguinte: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, em seu pedido subsidiário. A documentação acostada aos autos evidencia a transferência de propriedade do veículo em 2018 (ID 215848050, de origem), assim como a existência de infração de trânsito cometida em 2024, a qual impossibilita a emissão da CNH definitiva (ID 66413954). A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Portanto, em sede de cognição sumária, estão previstos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Ressalto, entretanto, que deve ser deferido o pedido subsidiário, uma vez que apenas após a instauração do contraditório nos autos de origem é que se poderá estabelecer, definitivamente, a responsabilidade do adquirente pela citada infração. (...)”
7. Após a tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar as conclusões já citadas, razão pela qual as adoto como razão de decidir. Cumpre observar, em acréscimo, que o disposto no art. 257, § 7o, do CTB, não tem aplicação neste caso concreto. Isso porque se trata de norma que estipula prazo de 15 (quinze) dias para que o proprietário do veículo indique o real infrator, sob pena de ser ele, o proprietário, penalizado pela infração. Na hipótese ora em exame, o agravante não era mais o efetivo proprietário do veículo à época do cometimento da infração. Não se trata de tentativa fraudulenta de transferir a responsabilidade pela infração a terceiros a fim de livrar-se de consequências administrativas.
8. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, determinar que o DETRAN/DF desconsidere o óbice causado pelo auto de infração no SA03991439 para fins de emissão da CNH definitiva da agravante, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem.
9. Sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.